Tribunal: TJDFT
Processo: 0714356-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA OU CUSTEIO.
1. Quando a patologia do segurado possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença.
2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, tratando-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial mínima dos planos de assistência à saúde.
3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o tratamento multidisciplinar recomendado para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista, incluindo a equoterapia e a musicoterapia, é de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.